Tribunal: TJES
Processo: 5015762-98.2025.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015762-98.2025.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OPERADORES DE SEGURANCA PUBLICA DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SERRA e outros

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO CONTRA INDEFERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. LEI MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. CARGOS EM COMISSÃO OCUPADOS POR NÃO EFETIVOS. AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada em face do art. 17 e parágrafos da Lei Municipal nº 4.390/2015 e do art. 38 da Lei Municipal nº 4.865/2018, ambas do Município de Serra.

2. A agravante sustenta a presença dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, alegando afronta ao art. 15 da Lei Federal nº 13.022/2014 por permitir que cargos comissionados de controle interno da Guarda Municipal sejam ocupados por servidores não pertencentes ao quadro efetivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da concessão de medida cautelar em sede de controle abstrato de constitucionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão de medida cautelar em controle abstrato de constitucionalidade exige a presença cumulativa do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, na forma do art. 11, parágrafo primeiro, da Lei nº 9.868/1999, aplicado subsidiariamente pelos Tribunais Estaduais.

5. O lapso temporal superior a sete anos desde a entrada em vigor das normas impugnadas revela ausência de urgência na suspensão de sua eficácia, descaracterizando o
periculum in mora
.

6. O ajuizamento tardio da Ação Direta de Inconstitucionalidade e a ausência de fato concreto ou novo que demonstre risco de dano irreparável impedem a concessão da liminar.

7. A alegação de risco de nulidades em processos administrativos não é acompanhada de prova de situação atual, grave e iminente, permanecendo no campo hipotético.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade exige demonstração atual e concreta do
periculum in mora
, o que não se configura quando a norma impugnada está em vigor há longo período sem questionamento judicial.

2. A simples alegação de risco de nulidades administrativas, desacompanhada de elementos concretos, não autoriza a concessão da medida cautelar e a suspensão liminar de normas municipais.

3. O ajuizamento extemporâneo da Ação Direta de Inconstitucionalidade, sem demonstração inequívoca de urgência, impede o deferimento de tutela cautelar, por ausência de risco de dano irreparável.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.868/1999, art. 11, §1º; Lei nº 13.022/2014, art. 15; Lei do Município de Serra nº 4.390/2015, art. 17 e parágrafos; Lei do Município de Serra nº 4.865/2018 do Município de Serra, art. 38.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ADI 100200041851, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Tribunal Pleno, j. 13/08/2020; TJES, ADI 100150036224, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Tribunal Pleno, j. 03/03/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PROCESSO
Nº 5015762-98.2025.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
(95)
REQUERENTE
: ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OPERADORES DE SEGURANCA PUBLICA DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REQUERIDOS
: MUNICIPIO DE SERRA, CAMARA MUNICIPAL DA SERRA
RELATOR
: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de Agravo Interno contra decisão que indeferiu o pedido de medida cautelar na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, ora interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OPERADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em suas razões recursais (ID 16970590), a agravante sustenta que a decisão agravada divergiu do parecer do Ministério Público, que opinou favoravelmente à concessão da liminar, e ratifica seus argumentos reforçando a presença do
f
umus
b
oni
i
uris
e do
periculum in mora
. Em relação ao
f
umus
b
oni
i
uris
, afirma que a legislação municipal impugnada viola o art. 15 da Lei Federal nº 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais), que exige a ocupação de cargos em comissão sejam providos por membros efetivos. Já no que se refere ao
p
ericulum in
m
ora
, sustenta que a manutenção da eficácia das normas permite que agentes ilegitimamente investidos (Ouvidor e Corregedor estranhos à carreira) continuem a presidir processos disciplinares, gerando atos nulos e insegurança jurídica.

O Município de Serra apresentou contrarrazões (ID 18077033), pugnando pela manutenção da decisão agravada, sob o fundamento de que a agravante não trouxe fato novo capaz de alterar o entendimento firmado.

A presentante do Ministério Público emitiu parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 18134566).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo Interno.

Pois bem, a controvérsia se restringe à verificação dos requisitos autorizadores para a concessão de medida cautelar em sede de controle abstrato de constitucionalidade, especificamente quanto à suspensão da eficácia do artigo 17 e parágrafos da Lei Municipal nº 4.390/2015 e do artigo 38 da Lei Municipal nº 4.865/2018, ambas do Município de Serra.

A decisão agravada não concedeu a medida cautelar, por entender não estar presente o requisito do
periculum in mora
. A agravante, irresignada, busca a reforma da referida decisão insistindo na presença de risco iminente de nulidades processuais administrativas.

Contudo, após reexaminar detidamente os autos e os argumentos expendidos, mantenho o entendimento de que a medida cautelar não comporta deferimento neste momento processual.

Para a concessão de liminar em sede de controle abstrato de constitucionalidade exige a presença de dois requisitos: o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
. Trata-se da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E nas hipóteses de declaração de constitucionalidade, pelo fato das leis e atos normativos gozarem de presunção relativa de constitucionalidade.

É da natureza da medida de urgência garantir os efeitos definitivos da ação direta, ou seja, assegurar a utilidade do provimento decorrente da prestação jurisdicional final, pois mesmo que não seja capaz de desfazer as relações já constituídas sob a vigência da norma impugnada, em regra, suspende a eficácia da norma, na forma do artigo 11, parágrafo primeiro, da Lei 9.868/1999, que, repita-se, deve ser aplicada de forma subsidiária ao controle de constitucionalidade realizado pelos Tribunais Estaduais.

Como anteriormente apontado, a concessão de liminar em sede de ações diretas de inconstitucionalidade tem como consequência a suspensão da vigência da norma impugnada e, somente pode ser deferida em hipótese de excepcional urgência. A presente ação pretende a declaração de inconstitucionalidade do artigo 17 e parágrafos da Lei Municipal nº 4.390/2015 e do e artigo 38 da Lei Municipal nº 4.865/2018, respectivamente:

Art. 17 A Ouvidoria Geral do Município da Serra atenderá a demanda da população nos assuntos relacionados à Guarda Municipal, devendo encaminhar Supervisão de Controle Interno Corregedoria, as reclamações, queixas e outras manifestações da população relacionadas às suas atividades.

§ 1º Fica criada a Seção Técnica de Sindicâncias Administrativas, Comissão Processante Permanente, para atendimento de serviços de natureza procedimental e realização de diligências e intimações.

§ 2º A Presidência da Comissão Processante Permanente de Sindicâncias Administrativas será exercida por um servidor da Prefeitura da Serra, com conhecimento jurídico, de preferência bacharel em direito.

§ 3º Fica criado o Departamento de Controle Interno, exercido pela Corregedoria, órgão autônomo, destinado a fiscalizar, investigar e auditar as infrações disciplinares atribuídas aos integrantes da Guarda Civil Municipal.

Art. 38 A Ouvidoria passa a integrar a estrutura organizacional da Controladoria Geral do Município.

Verifico que o requisito perigo da demora não fora preenchido na presente ação, uma vez que ultrapassado mais de dez anos desde a entrada em vigor da Lei Municipal 4.390/2015 e mais de sete anos desde a entrada em vigor da Lei Municipal 4.865/2018. Ou seja, não restou demonstrado o preenchimento do
periculum in mora
, pois os mencionados artigos ora aqui discutidos foram editados no ano de 2015 e 2018, respectivamente, e somente neste momento vem sendo questionados, de forma extemporânea, de modo a revelar que a sua vigência por longínquo período não foram capazes de causar qualquer embaraço ao Poder Executivo local.

Nesse sentido, a ausência de perigo de dano, em razão do ajuizamento tardio da representação de inconstitucionalidade, já foi analisado pelo Egrégio Tribunal Pleno para indeferir medida liminar:

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 6.045 DE 24 DE AGOSTO DE 2018. MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES. MEDIDA CAUTELAR, AJUIZAMENTO TARDIO DA AÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DO PERICULUM IN MORA. LIMINAR INDEFERIDA. 1. A concessão da medida cautelar postulada em sede de ação direta de inconstitucionalidade exige a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. 2.
O ajuizamento tardio da ação direta de inconstitucionalidade, isto é, depois de transcorrido considerável lapso temporal, revela a inexistência da alegada situação de urgência, desautorizando a configuração do periculum in mora, e, por conseguinte, inviabiliza o deferimento da medida cautelar postulada
. Precedentes do STF e deste TJES. 3. No caso, a ação direta de inconstitucionalidade foi ajuizada apenas em 21/7/2020, ao passo que o texto normativo impugnado entrou em vigor em 29/8/2018. Noutros termos, entre a vigência da Lei Municipal 6.045/2018 e a propositura da presente ADI transcorreram praticamente 02 anos, lapso que denota flagrante ausência de risco a ser repara e inviabiliza a medida cautelar pugnada. 4. Liminar indeferida. (TJES, ADI 100200041851, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Tribunal Pleno, J. 13/08/2020) Destaquei

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 8.363/2012, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. OBRIGATORIEDADE DA SUBSTITUIÇÃO DOS COPOS PLÁSTICOS POR OUTROS DE PAPEL. AJUIZAMENTO TARDIO DA DEMANDA. PERICULUM IN MORA NÃO DEMONSTRADO. LIMINAR INDEFERIDA. I. No âmbito da tutela de urgência, o deferimento de medidas liminares está condicionado à presença cumulativa da relevância jurídica da pretensão e também da indispensabilidade da providência antecipada, de modo a garantir a efetividade do resultado de futuro e provável juízo de procedência. II.
O tardio ajuizamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade, quando já decorrido lapso temporal considerável desde a edição do ato normativo impugnado, desautoriza - não obstante o relevo jurídico da tese deduzida - o reconhecimento da situação configuradora do periculum in mora, o que inviabiliza a concessão da medida liminar postulada
. III. Requerimento de liminar indeferido. (TJES, ADI 100150036224, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Tribunal Pleno, J. 03/03/2016) Destaquei

No caso, estando os dispositivos impugnados em vigor há mais de sete anos, ao menos nesse juízo de cognição sumária, não verifico a excepcional urgência para o deferimento da medida liminar. Mesmo porque, a agravante não trouxe aos autos nenhum fato concreto, novo ou iminente que demonstre um prejuízo irreparável que não possa aguardar o julgamento do mérito.

Conforme destacado na decisão agravada, e agora reforço, a inércia dos legitimados por tão longo período demonstra que a vigência das normas não causou o colapso ou prejuízo irreparável alegado.

Ademais, a alegação de que o risco se renova a cada dia e que há perigo de nulidades em processos disciplinares não restou provado nos autos nenhum fato concreto, atual e grave que justifique a reforma da decisão agravada, sendo, portanto, genérica e hipotética tal alegação. Ao contrário, a concessão da liminar agora, após anos de funcionamento da estrutura administrativa nos moldes atuais, poderia configurar eventual
periculum in mora
inverso, criando um vácuo na gestão dos órgãos de controle interno da Guarda Municipal (Ouvidoria e Corregedoria), desarticulando o serviço público antes do julgamento final do mérito.

Vale registrar, ainda, que o Ministério Público, em seu parecer (ID 18134566), reviu seu posicionamento anteriormente adotado de deferimento parcial da liminar e, agora, reconhece o acerto do entendimento adotado na decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar. Desta forma, não se sustenta o argumento recursal de que a decisão agravada estaria em dissonância com o parecer órgão ministerial, uma vez que o próprio Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

Portanto, não vislumbro nas razões recursais fundamentos suficientes para alterar a decisão que indeferiu a medida cautelar. A situação fática permanece inalterada: são leis com longa vigência, questionadas tardiamente, sem demonstração de fato novo que exija intervenção cautelar urgente.

Por todo o exposto,
conheço do recurso para negar-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão monocrática impugnada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO COM O RELATOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o voto de relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 02.03.2026.

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Acompanho o Voto de Relatoria.

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.